Tribunal: TJSP
Processo: 0020032-65.2020.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0020032-65.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ALAN CARLOS DA COSTA LIMÃO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para, reformando a r. decisão de fls. 62/64, desclassificar
a conduta do agravante para falta disciplinar de natureza média e determinar o
afastamento dos efeitos da falta disciplinar impostos na sentença monocrática.
Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo,
para eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020032-65.2020.8.26.0506 -Voto no 36.226
2
Agravo em Execução no 0020032-65.2020.8.26.0506
Comarca de Ribeirão Preto
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.226
Agravo em execução
Falta grave
Recurso objetivando
a absolvição por atipicidade da conduta e o
restabelecimento do regime semiaberto - Admissibilidade
Descumprimento de condição imposta para gozo de
saída temporária devidamente reconhecido Todavia, não
há que se falar em falta disciplinar de natureza grave

Hipótese configuradora de falta disciplinar de natureza
média
Inteligência do artigo 45, inciso XXII, da
Regimento Interno Padrão das Unidades. Recurso provido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por Alan Carlos da Costa Limão, nos autos da Execução Penal no
1032212-96.2020.8.26.0506 (referente à Execução física no 1.009.280),
contra a r. decisão que, reconhecendo a prática de falta disciplinar de
natureza grave, determinou a regressão da reeducando ao regime
fechado, a perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente a remir e a
interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime (fls.
62/64).
Irresignado,
recorre.
Sob
a
alegação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020032-65.2020.8.26.0506 -Voto no 36.226
3
desproporcionalidade da sanção aplicada, postula a desclassificação para
falta média.
Regularmente processado o recurso, a MMa.
Juíza a quo manteve a decisão guerreada, manifestando-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
Verifica-se
dos
autos
que,
após
o
processamento de sindicância administrativa disciplinar a cargo da
direção do estabelecimento prisional, a MMa. Juíza das Execuções
Criminais reconheceu provada a violação pela agravante dos deveres que
lhe foram impostos para o gozo da saída temporária do dia de Natal e
Ano Novo de 2019, pois não retornou à unidade prisional no dia e horário
estabelecidos.
O descumprimento de condição obrigatória
imputado ao agravante, por meio da Comunicação de Evento no 10/2020
e da Portaria no 34/2020, apresenta-se bem demonstrado pelos
depoimentos coerentes e convincentes prestados pelos funcionários do
estabelecimento prisional Rodrigo Pereira dos Reis (fls. 39), Jeferson
Barbosa da Costa (fls. 40) e Raoni Augusto Dias Tonon (fls.42), no
sentido de que o reeducando não retornou da saída temporária do Natal
e do Ano Novo de 2019 no dia e horário determinados pela Portaria no
01/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020032-65.2020.8.26.0506 -Voto no 36.226
4
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os funcionários da penitenciária não
tinham motivos para incriminar o agravante, se ele não tivesse mesmo
deixado de retornar à unidade prisional no prazo fixado; já porque não
há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão
para desprestigiar agentes públicos quando prestam contas de suas
atividades.
Bem a propósito, esta Augusta Corte de Justiça
já se decidiu que: “No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
agentes penitenciários, importante ressaltar que na condição
de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do
dever funcional, com a observância aos preceitos legais, são
merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa
há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos
autos.” 1
Já
o
agravante,
durante
a
sua
oitiva
administrativa, confessou os fatos narrados pelas agentes, sob a
alegação de que se apresentou apenas no dia seguinte ao determinado
porque só conseguiu “trocar” um cheque no valor R$ 900,00 (novecentos
reais) em 02.01.2020, tendo comprado o bilhete de embarque para o dia
03.01.2020, data em que retornou espontaneamente ao estabelecimento
prisional (fls. 44).
Nada se alegou de concreto ou se demonstrou
1 - TJSP - Apelação Criminal no 0005303-91.2012.8.26.0028, 1a Câmara Criminal Extraordinária, Rel. Des. Luis Augusto de
Sampaio Arruda, j. em 04.05.2016, vu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020032-65.2020.8.26.0506 -Voto no 36.226
5
que pudesse comprometer a veracidade dos depoimentos dos
funcionários, que por isso mesmo, merecem subsistir como elemento
demonstrativo da indisciplina perpetrada pela agravante.
Esqueceu-se, o agravante, de que disciplina e
respeito são valores a serem observados sempre, durante a execução da
pena, erigindo-se, inclusive, como fatores de avaliação do mérito para
sua consecução de benefícios dentro do processo de ressocialização, haja
vista o disposto no artigo 1o da Lei de Execução Penal.
Contudo, não há que se falar em falta
disciplinar de natureza grave clássica ou típica, por falta de amparo
legal. Tanto que o artigo 50 da Lei de Execução Penal descreve um rol
taxativo de condutas tidas como infrações graves, dentre as quais não se
encontra a conduta praticada pelo reeducando.
Com efeito, não se encontra presente, na
conduta do agravante, abandono de cumprimento de pena, nos termos
do artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal.
O que se observa, isto sim, é a conduta
consistente em não retornar da saída temporária no prazo fixado pelo
Magistrado das Execuções Criminais, ex vi do artigo 45, inciso XXII
(“descumprir horário estipulado, sem justa causa, para o
retorno da saída temporária”) do Regimento Interno Padrão dos
Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo, por força do que
estabelece o artigo 49 da Lei de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020032-65.2020.8.26.0506 -Voto no 36.226
6
Perfeitamente
configurada,
pois,
falta
disciplinar de natureza média, a teor do artigo 45, inciso XXII, do
Regimento Interno Padrão.
Nesse ponto, o inconformismo de alguns com a
forma como a Lei de Execução Penal vem sendo aplicada no Brasil não há
de servir para que se estabeleçam interpretações que afastem valores e
princípios constitucionalmente previstos, tal como a feita pela Magistrada
a quo com a adoção de interpretação extensiva à norma insculpida no
artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, em desfavor do
reeducando, o que se afigura de todo incompatível com o princípio da
legalidade e, pois, com a melhor hermenêutica.
Destarte,
haverão
de
ser
afastados
do
prontuário do reeducando os efeitos da falta disciplinar impostos na
sentença e deverá ser retificada a anotação de falta disciplinar para de
natureza média, razão pela qual exsurge o provimento parcial do agravo.
3. Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso para, reformando a r. decisão de fls. 62/64, desclassificar a
conduta do agravante para falta disciplinar de natureza média e
determinar o afastamento dos efeitos da falta disciplinar impostos na
sentença monocrática. Consideram-se, desde já, prequestionadas as
matérias debatidas no processo, para eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator